Tribunal: TJMT
Processo: 1006147-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006147-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE CORREA FERNANDES - CPF: 022.476.987-19 (AGRAVANTE), NELSON BRANT - CPF: 072.065.679-67 (AGRAVADO), FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE - CNPJ: 03.178.170/0001-59 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI ZAMO - CPF: 891.715.192-20 (ADVOGADO), DIANE NODARI - CPF: 537.948.421-20 (ADVOGADO), ANDRE PIVETTA FERRARIN - CPF: 878.879.081-91 (ADVOGADO), RODRIGO SAMARTINO ALBINO - CPF: 362.113.378-09 (ADVOGADO), ANDRESSA KUNZLER DUTRA - CPF: 035.660.341-50 (ADVOGADO), ALEXANDRE CORREA FERNANDES - CPF: 022.476.987-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA PELO JUÍZO
A QUO
– EXCLUSÃO DE UM DOS LITISCONSORTES PASSIVO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEMANDADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ - PROVEITO ECONÔMICO – IMPOSSIBILIDADE DE ESTIMATIVA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

É possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando inexistente correlação entre o acolhimento da pretensão de ilegitimidade passiva ad causam com o valor da causa, bem como, em razão da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Consoante Jurisprudência extraída do Superior Tribunal de Justiça, em caso da exclusão de litisconsorte passivo ainda no início do trâmite processual, sem a oposição do autor, os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte excluída podem ser fixados abaixo do mínimo legal previsto na regra geral.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Alexandre Correa Fernandes e Outros,
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação Indenizatória n. 1000044-54.2018.8.11.0045, deixou de arbitrar honorários sucumbenciais quando da exclusão do primeiro agravante do polo passivo da demanda.

Inconformados, os agravantes afirmam ter sido acertada a decisão reconhecendo a ilegitimidade passiva do primeiro agravante, mas, que o Juízo de origem teria sido omisso quanto à condenação e o arbitramento em honorários de sucumbência, não vindo a sanar tal omissão pela via dos Embargos de Declaração que opuseram.

Assim, pretendem por este instrumento o arbitramento da verba honorária em foco.

Instado a se manifestar, o Agravado apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento, no id. 166473187, nas quais rechaça os argumentos tecidos pelos recorrentes, e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza o artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de junho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento, contra a decisão interlocutória proferida na ação indenizatória de base, que excluiu o primeiro Agravante do polo passivo da demanda, sem, no entanto, arbitrar os honorários sucumbenciais respectivos.

De início, ressalto que, encontram-se presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que,
Nelson Brant
propôs ação indenizatória contra o
Município de Lucas do Rio Verde,
a
Fundação
Luverdense
de Saúde
e o médico
Alexandre Corrêa Fernandes
, sendo que, por ocasião do despacho saneador (id. 33085734 dos autos de base), o Juízo singular julgou o feito extinto quanto ao médico demandado, deixando, todavia, quanto a esse ponto, de arbitrar honorários sucumbenciais.

Por essa razão,
Alexandre Corrêa Fernandes
, por seus patronos, opôs Embargos de Declaração (id. 34183315 dos autos de base), rejeitados pela decisão proferia em 6.3.2023 (id. 111512252 dos autos de base), o que desafiou a interposição do presente agravo de instrumento.

O

cerne da controvérsia recursal se cinge ao dever, ou não, de se fixar honorários advocatícios nesta hipótese e, se sim, com base em quais critérios.

Sobre a matéria honorários advocatícios, sabe-se que estes são regulados pelo Código de Processo Civil, que, em seu artigo 85 e parágrafos traz as hipóteses e critérios a serem obedecidos.

Além disso, no que se refere aos honorários equitativos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), em sede de repercussão geral fixou as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No específico caso dos autos, há considerar, ainda, que, a demanda não fora apreciada por completo. Cuida-se da extinção, apenas, em relação a um dos componentes originais do polo passivo.

Para situações tais, importante observar o caminhar da jurisprudência pátria, da qual se extrai que a exclusão de litisconsorte passivo é passível de arbitramento de honorários.

Afinal, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por maioria, decidiu que, em caso de exclusão de litisconsorte passivo ainda no início do trâmite processual, sem oposição do autor, os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte excluída podem ser fixados abaixo do mínimo legal previsto na regra geral do
artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil (CPC)

(REsp 1.935.852)
.

No aludido voto, o relator do recurso da ré excluída, ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, citou o julgamento do
REsp 1.760.538
, no qual a Terceira Turma concluiu que o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade de um dos litisconsortes passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar em seu benefício honorários sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa.

Segundo o ministro, naquele julgado ficou estabelecido que o artigo 85, parágrafo 2o, do CPC, ao definir honorários mínimos de 10%, teve em vista decisões judiciais que, com ou sem julgamento de mérito, abrangessem a totalidade das questões submetidas a juízo.

Na ocasião, a turma julgadora decidiu que os honorários devem ser arbitrados de forma proporcional à parcela do pedido efetivamente apreciada, quando se tratar de julgamento parcial da lide.

O relator destacou que, a hipótese dos autos é muito semelhante à de substituição do réu, situação na qual o parágrafo único do
artigo 338 do CPC
determina que o autor pague honorários de 3% a 5% sobre o valor da causa ao procurador do réu excluído e, assim, estipulou os honorários no caso então
sub judice
em 3% sobre o valor atualizado da causa.

Confira-se a ementa do Recurso Especial acima citado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. CONCORDÂNCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À PARTE ILEGÍTIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DA REGRA DO ART. 338, § ÚNICO, DO CPC/2015.

1. Controvérsia em torno do arbitramento de honorários advocatícios em caso que, suscitada preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" na contestação e acolhida pelo autor da demanda, extinguiu-se o processo em relação a uma das demandadas (ora recorrente).

2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR,
DJe
29.03.2019, os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do CPC/15, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedentes.

3. Possibilidade de distinção, no caso concreto, mediante a aplicação analógica da regra estatuída no § único do art. 338 do CPC/2015 para as hipóteses de substituição do réu através do aditamento da petição inicial, reconhecendo o autor sua ilegitimidade passiva alegada na contestação: "Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, §8o."

4. Precedente específico desta Terceira Turma, no julgamento do RESP 1.760.538/RS, no sentido de que "o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsortes passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa".

5. Arbitramento da verba em 3% sobre o valor atualizado da causa, valor este consentâneo à parca complexidade da demanda, ao tempo de duração da lide até a exclusão da demandada e ao trabalho desempenhado até aquele incipiente momento.

6. Ressalvado o entendimento dos Ministros Marco
Bellizze
e Ministra Nancy Andrighi apenas quanto à fundamentação, que entendiam ser hipótese de aplicação do art. 87 do CPC.

7. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.935.852/GO, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe
de 10/11/2022.) (destaquei)

Posicionamento similar já foi adotado recentemente pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, como se vê:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUIR SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO — AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTIMAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM — INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A PRETENSÃO DA DEFESA COM O VALOR DA CAUSA — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE.

Possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando inexistente correlação entre o acolhimento da pretensão de ilegitimidade passiva ad causam com o valor da causa, bem como, em razão da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Recurso provido.

(N.U 1011415-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/3/2023,
Publicado
no DJE 23/3/2023) (Negritei)

Com efeito, tenho que razão assiste aos agravantes e, seguindo o raciocínio desenvolvido pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como considerando que não houve sequer uma decisão parcial da questão, não se sabendo, nesta oportunidade, qual será o proveito econômico resultante do seu julgamento, entendo devido o emprego à hipótese dos honorários equitativos, decorrentes da regra do art. 85, § 8o, do CPC, que assim diz:

Art. 85. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
.

Nesse linear,
in
casu
,
para a fixação dos honorários advocatícios, hão de ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a complexidade, a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessarte, tenho por razoável e proporcional a fixação dos honorários em questão em R$ 7.000,00 (sete mil reais), os quais, entretanto, têm seu pagamento suspenso, pelo prazo de 5 (cinco) anos, haja vista a gratuidade da justiça concedida ao autor da ação de base.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para afirmar devida a fixação de honorários advocatícios aos advogados do litisconsorte excluído do polo passivo da ação indenizatória originária, nos termos deste voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023